Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, tendo em vista a adequação da autora como consumidora, nos termos do art. 2o do Código de Defesa do Consumidor – CDC, e da ré como fornecedora, à luz do art. 3o do CDC.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.